Tribunal: TJSP
Processo: 0009653-28.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se o processo foi extinto por desistência da liquidante, antes da apresentação de qualquer ato processual pela parte contrária, não há motivos para condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sentença reformada. Recurso provido.